Tribunal: TJDFT
Processo: 0722634-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial Número do processo: 0722634-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP, CAR COLLECTION LTDA, ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por AGR - Administração e Participação Ltda. - EPP e Outros contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília proferida nos autos de no 0723598-64.2023.8.07.0001 que indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 161117374). 2. Não há razão para a atuação do Plantão Judicial da 2a Instância, nos termos do art. 4o da Portaria GPR no 1253 de 22 de maio de 2023: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto Lei 911/69 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0911Compilado.htm), com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014 (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 2014/2014/lei/l13043.htm), cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. [grifado na transcrição] 3. O Plantão Judicial é um instrumento para assegurar direitos individuais com extremo risco de perecimento; não se trata de uma prorrogação do expediente forense à disposição das partes e de seus advogados. 4. A decisão recorrida foi proferida em 6/6/2023 e o agravo de instrumento interposto somente na data de hoje (9/6/2023) às 11:17h (ID no 47631395), o que mitiga a ocorrência de iminente perecimento de direito que justifique a atuação do Plantão Judicial. 5. A ausência de perigo quanto à eventual e iminente perecimento de direito, bem como da urgência na apreciação da pretensão recursal inviabilizam a sua análise pelo Plantão Judicial da Segunda Instância, que deve aguardar o expediente forense regular, o qual se iniciará em breve (às 12:00h). 6. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator Natural, Exmo. Sr. Desembargador Hector Valverde Santanna (2a Turma Cível) para as providencias pertinentes. Brasília, DF, 9 de junho de 2023. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO